Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO E EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que o agravado suspendesse qualquer desconto na conta corrente/salário da agravante referente a empréstimos. Alega-se que foi enviada notificação extrajudicial sobre o cancelamento de autorização de débito automático das parcelas dos empréstimos comuns em conta corrente e, por isso, a suspensão de qualquer desconto é medida de rigor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos em conta salário e em conta corrente são lícitos, a partir da notificação extrajudicial enviada à instituição financeira cancelando a autorização de descontos quanto à contratação de empréstimos de natureza comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
6.Enviada notificação extrajudicial cancelando a autorização para descontos, na forma da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, é permitida a suspensão de descontos ao menos até a resolução final da causa principal, momento adequado para produção probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Apesar da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, é cabível a suspensão dos descontos que comprometam a subsistência do mutuário, que enviou notificação extrajudicial à instituição financeira cancelando a autorização dos descontos, ao menos até resolução de mérito da lide."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN n. 3.695/2009, art. 3o, § 2o; Resolução CMN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790 de 2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 10/11/2021, p. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 1888520, 07385764620238070001, Rela Desa. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 4/7/2024, p. 19/7/2024.